Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719091-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON SAMPAIO DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota da il. Defensoria Pública. Intime-se o patrono do réu para requerer o que entender de direito e informar se pretensão semelhante já foi apresentada a VEP. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 15:49:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator